Tribunal: TJES
Processo: 5019249-74.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019249-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS RODRIGUES
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019249-74.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JOSE CARLOS RODRIGUES

RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Requerente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a apólice de seguro contratada prevê expressamente a exclusão de cobertura para eventos decorrentes de apropriação indébita, estelionato e situações similares (vide ID 50557435, fls. 43), a qual não pode ser considerada abusiva, pois encontra respaldo no artigo 757 do Código Civil, que limita a obrigação da seguradora aos riscos predeterminados e contratualmente aceitos. Nesse sentido, estando demonstrada a ocorrência de ilícito penal cuja cobertura estava expressamente excluída da contratação em comento, não há que se ponderar quanto à suposta irregularidade da recusa dispensada
in casu
.

(4). Ademais, quanto à própria capitulação do ilícito ocorrido na hipótese, pertinente a reprodução de trecho da r. sentença, que bem esclarece quanto à correta identificação da natureza do crime perpetrado em desfavor do Recorrente: “[...]
um terceiro se aproveitou de uma relação de confiança e agiu como se dono do veículo fosse.
Para a caracterização desse crime, são elementos indispensáveis: (i) posse ou
detenção legítima
da coisa; (ii) apropriação posterior, com
ânimo de assenhoramento;
e (iii)
ausência de devolução ou restituição ao legítimo proprietário
. No caso dos autos, o veículo foi deixado na posse de um terceiro (oficina mecânica), sendo este responsável pela custódia do bem. A subtração do veículo por pessoa não identificada não configura furto ou roubo, mas enquadra-se como apropriação indébita, situação expressamente excluída da cobertura contratual
[...]”.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da regularidade da recusa de cobertura impugnada nos autos, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)